Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701323-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO CESAR DAS NEVES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldo Cesar das Neves Rodrigues contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB – Banco de Brasília, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender o ato que eliminou o requerente do certame em virtude da reprovação do exame psicológico – pré-admissional, assegurando ao requerente a nomeação no cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB e sem prejuízo da realização de novo exame pela administração mediante critérios objetivos de avaliação.” (ID 29409376 – p. 55/59). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 1/CP-29-BRB, de 2 de maio de 2019, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário. Afirma que aprovado nas provas objetiva (1a etapa) e discursiva (2a etapa), ambas de caráter eliminatório e classificatório, foi convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, sendo considerado inapto na avaliação psicológica. Informa que a banca examinadora não permitiu a interposição de recurso administrativo, acarretando, por conseguinte, a sua eliminação do certame. Aduz a ausência de critérios objetivos para a avaliação psicológica, o que contraria a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça, bem como o art. 61, §1o, da Lei Distrital 4.949/2012 e o art. 14, §5o, do Decreto 6.944/2009. Por fim, alega que foi impedido de acostar qualquer documentação e parecer técnico no recurso administrativo, o que afronta a garantia do contraditório e da ampla defesa. Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o ato de eliminação do certame (reprovação no exame psicológico – pré-admissional), assegurando-lhe a nomeação para o cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB, sem prejuízo da realização de novo exame mediante critérios objetivos de avaliação. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Compulsando os autos, observa-se que o magistrado a quo, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos (ID 29409376 – p. 59): Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte requerente que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Intime(m)-se. Registre-se que a determinação ainda não foi atendida, inclusive porque em curso o prazo para tanto. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, embora o agravante afirme que se encontra desempregado, qualificando-se como estudante, na petição inicial assim alegou (ID 2941078 – p. 10/11): (...) Ora, o requerente não apresenta nenhum problema mental e, ainda, já foi aprovado em outros certames como o da UNB, onde concluiu o curso em Direito, e Banco do Brasil cujo nomeado e considerado APTO, exercendo suas atividades normalmente. É valido informar que o próprio requerente solicitou seu desligamento no Banco do Brasil, eis que o HORÁRIO do curso em Direito na UNB era incompatível com seu horário de trabalho. Como se vê, o agravante, além de estudante, é bacharel em Direito. Sendo assim, necessário, de fato, esclarecer e comprovar se exerce alguma profissão, como determinado pelo juízo a quo. Ademais, o extrato bancário acostado ao ID 29409376 – p. 19 indica movimentação financeira do mês de junho, devendo ser juntado documento recente. Posto isso, antes de apreciar o pleito liminar, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora